Tribunal: TJPA
Processo: 0820033-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820033-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TAILANDIA, PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA SOB MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ATO PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVA DECRETAÇÃO DEFERIDO PELO JUIZO
A QUO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo dicção do art. 310 do CPP, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”, tratando-se, portanto, de participação obrigatória.

2. Hipótese em que o Ministério Público, titular da ação penal, deixou de exercer manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, somente apresentando razões justificadoras para nova decretação da medida constritiva em pleito posterior, as quais foram acatadas pelo juízo impetrado, o que afasta a ilegalidade do ato constritivo, posto que a oitiva do órgão ministerial sobre pedidos do investigado ou acusado, decorrente do princípio do contraditório, se apresenta como necessária e indispensável.

3. Outrossim, conforme pontuado no requerimento ministerial, os motivos ensejadores da constrição cautelar foram reconhecidos categoricamente pelo juízo na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que se afigura discordante com a decisão revogatória da custódia proferida em sequência, diante da inexistência de fatos novos capazes de modificar a situação fático-jurídica dos autos e subsidiar a revogação da medida constritiva anteriormente decretada com base em fundamentos idôneos.

4. Ademais, conforme entendimento perfilhado pelo C. STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), presentes no caso em questão em que restou constatado que o paciente foi apreendido com 270 papelotes de substância similar a “oxi”, além de 38g de substância análoga à maconha e 3 munições de calibre 32, circunstâncias que justificam a prisão para fins de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, notadamente quando o agente ostenta maus

antecedentes
, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
, hipótese retratada nos autos.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia no auto de prisão em flagrante n. 0803100-66.2022.8.14.0074, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 06/11/2022, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, tendo sido revogada a custódia cautelar e concedida a liberdade provisória em audiência de custódia.

Em razões de fato e de direito, o impetrante aduz que após pedido de reconsideração realizado pelo órgão ministerial, o juiz singular cassou a benesse concedida, decretando novamente a segregação do coacto, a despeito de inexistir fato superveniente que justifique a alteração da situação fático-processual do paciente, em desobediência à norma disposta no art. 316 do CPP. Por fim foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a expedição de salvo conduto ou alvará de soltura em favor do coacto, conforme o caso, para que possa responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12172524.

Após reiteração da solicitação das informações (ID n. 12425199), a autoridade coatora clarificou o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, bem como o itinerário da ação penal subjacente (ID n. 12630739).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12681135).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se
que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que, após a revogação de sua prisão em audiência de custódia, a autoridade impetrada cassou a benesse concedida, decretando novamente a medida cautelar, à mingua de fatos supervenientes que justifiquem a
alteração da situação fático-processual do paciente, em desobediência à norma disposta no art. 316 do CPP.

Na espécie, após análise da documentação trazida à baila, verifico que o Ministério Público, titular da ação penal, deixou de exercer manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, somente apresentando razões justificadoras para nova decretação da medida constritiva em pleito posterior, as quais foram acatadas pelo juízo impetrado, o que afasta a ilegalidade do ato constritivo, posto que a oitiva do órgão ministerial sobre pedidos do investigado ou acusado, decorrente do princípio do contraditório, se apresenta como necessária e indispensável.

Isso porque, segundo dicção do art. 310 do CPP, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão,
o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença

do acusado
, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública
e o membro do Ministério Público
”, tratando-se, portanto, de participação obrigatória.

Outrossim, conforme pontuado no requerimento ministerial de ID n. 12168672,
os motivos ensejadores da constrição cautelar foram reconhecidos categoricamente pelo juízo na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, o que se afigura discordante com a decisão revogatória da custódia proferida em sequência, diante da inexistência de fatos novos capazes de modificar a situação fático-jurídica dos autos e subsidiar a revogação da medida constritiva anteriormente decretada com base em fundamentos idôneos.

No ponto, oportuno trazer à colação fragmentos da decisão proferida pelo juízo impetrado que converteu o flagrante em prisão preventiva, baseada em fundamentação idônea acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), à luz do art. 312 do CPP. Veja-se:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos acusados MARIA DOMINGAS ALMEIDA PEREIRA e WILLEN PEREIRA PANTOJA, vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. [...]

Portanto,

a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus commissi delict
, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial, com destaque ao interrogatório do flagranteado WILLEN PEREIRA PANTOJA (ID nº 81089772 - pág.23) e o termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 810897721 - pág. 10).

A segunda razão

é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório dos acusados, visto que foram presos em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes de espécies distintas, o que indica a traficância da mercadoria. Além disso, ambos possuem certidão judicial criminal positiva (ID nº 81146268 - pág. 01 e ID nº 81146270 - pág. 01), o que corrobora o entendimento de que há necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, o delito é de gravidade concreta, uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, já que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que a indiciada solta, não venha a evadir-se do distrito da culpa.

Por oportuno, consigno que o Município de Tailândia e região estão reféns de organizações criminosas que disputam território para venda de drogas, pouco se importando se, para isso, irão praticar outros delitos como roubo e homicídio, sendo imperiosa a intervenção estatal para restabelecimento da ordem pública.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade em concreto da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS INDICIADOS WILLEN PEREIRA PANTOJA,
natural de Abaetetuba/PA, filho de Maria Domingas Almeida Pereira e Weliton dos Santos Pantoja
e MARIA DOMINGAS ALMEIDA PEREIRA
, natural de Moju/PA, filha de Manoel Fernandes Pereira e Joana Almeida Pereira” (grifos originais).

Como se vê, a decisão proferida na audiência de custódia que revogou a prisão preventiva do paciente foi proferida à mingua de fatos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado pelo juízo, o qual, ao reconsiderar o
decisum
e decretar novamente a prisão do paciente, ratificou os argumentos previamente apresentados, acrescentando que a companheira do acusado, Sra. Vera Lúcia Silva Pantoja, ao prestar declarações perante a autoridade policial, confirmou de forma categórica que o paciente é traficante de drogas, coincidindo com as declarações prestadas pelos clientes/usuários de drogas, também ouvidos em sede policial, ressaindo que no caso dos autos “resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do acusado, visto que foi preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes de espécies distintas, o que indica a traficância da mercadoria”, pontuando, ainda, que “possui certidão judicial criminal positiva (ID nº 81146268 – pág. 01)” e “responde ao processo nº 0801826-04.2021.8.14.0074, também em trâmite nesta comarca, por tráfico de drogas, tendo sido solto mediante a concessão de HC, com a imposição de medidas cautelares”, logo “suficientemente fundamentada a segregação cautelar sob o fundamento de necessidade do resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal” (ID n. 12630741 – pág. 3).

Nesse contexto, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, pois o decreto prisional não se distanciou do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
),
circunstâncias

presentes no caso em questão, em razão da constatação de que o paciente foi apreendido com 270 papelotes de substância similar a “oxi”, além de 38g de substância análoga à maconha e 3 munições de calibre 32
, o que justifica a prisão para fins de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, notadamente quando o
agente possui registros criminais demonstrando inclinação às práticas delituosas,
sendo certo que, em conformidade com a jurisprudência placitada do STJ,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, conforme se verifica pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 12630740.

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023